Tribunal: TJES
Processo: 5036419-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036419-91.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros
APELADO: HELEN STEIN
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE SITUAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade da exclusão de candidata ao cargo de 1º Tenente Dentista da Polícia Militar em razão do critério etário. A embargante sustentou omissão no julgado, alegando que o recurso do Estado teria sido provido, embora conste expressamente do acórdão que o apelo foi desprovido por maioria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal na oposição de embargos de declaração quando não há divergência entre a conclusão do acórdão e sua ementa, tampouco possibilidade de obtenção de resultado mais favorável à parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal exige a conjugação dos requisitos de necessidade e utilidade, sendo incabível o manejo de recurso quando inexiste a possibilidade de obtenção de situação jurídica mais vantajosa.

A ementa e a parte dispositiva do acórdão recorrido são convergentes, ambas registrando que o recurso do Estado foi desprovido por maioria, inexistindo, assim, qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar os embargos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há interesse recursal quando o recurso não é apto a proporcionar resultado mais benéfico à parte recorrente (AgInt no AgInt nos EREsp n. 2.091.524/MT, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 17.12.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O interesse recursal pressupõe a utilidade e a necessidade da providência jurisdicional, sendo inadmissível o recurso quando a decisão impugnada já contempla o resultado favorável à parte.

A inexistência de contradição entre o dispositivo do acórdão e sua ementa afasta a admissibilidade dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, inc. LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EREsp n. 2.091.524/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 17.12.2024, DJEN 20.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5036419-91.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: HELEN STEIN

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Helen Stein opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 10015085, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO AO CARGO DE PRIMEIRO TENENTE DENTISTA. LIMITE ETÁRIO DE VINTE E OITO ANOS. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O entendimento predominante do e. TJES é no sentido de que o limite etário de 28 (vinte e oito) anos previsto na Lei Estadual n.º 3.196/78 deve se restringir àqueles candidatos à vaga de funções tipicamente policiais. Precedentes. 2. Caso concreto em que a candidata pretendia obter a vaga destinada ao cargo de 1º Tenente Dentista da PMES, de modo que viola a razoabilidade sua proibição de prosseguimento no certame. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5036419-91.2022.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.09.2024).

Nas razões de seu recurso (id 17081529) a Embargante informa que opôs o presente expediente recursal porque, por “
maioria, o Recurso do Estado foi provido no sentido de julgar improcedente os pedidos Autorais
” (página 01); na sequência, ainda cita a ementa do julgado, no qual consta expressamente que o apelo interposto pelo ora Embargado foi desprovido.

Aliás, no próprio Acórdão consta a Decisão alcançada pela Câmara, isto é, “
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
”, além de também constar que a conclusão do Relator foi acompanhada por outros três eminentes Desembargadores (Desembargador Aldary, Desembargadora Eliana e Desembargador Robson).

Assim, a hipótese, sem maiores delongas, é pelo não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade, já que, nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o “
interesse de recorrer foca-se no binômio utilidade e necessidade, de modo que a interposição de recurso lhe proporcione alcançar situação mais favorável do que a proferida pela decisão impugnada
”(AgInt no AgInt nos EREsp n. 2.091.524/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024).

Destarte, ante a ausência de interesse recursal, de rigor o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.